Tribunal: TJES
Processo: 5010911-57.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010911-57.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: LUCAS DA CONCEICAO PAIVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5010911-57.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: LUCAS DA CONCEICAO PAIVA

JUIZADO DE ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LINHARES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto que se segue:

EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VENDA CASADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.

1) Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual o autor alega ter sido negativado indevidamente por débito oriundo de uma máquina de cartão de crédito. Afirma que a aquisição do equipamento foi imposta pelo banco réu como condição para a liberação de um empréstimo (venda casada) e que, mesmo após a devolução do aparelho, a cobrança e a consequente negativação ocorreram.

2) O juízo de primeiro grau (ID 62597211) julgou procedente a demanda, para declarar a inexistência do débito e condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, por entender que a negativação foi indevida e decorreu de falha na prestação do serviço.

3) O Recorrente (BANCO SANTANDER) pugna pela reforma da sentença, arguindo, em síntese: a) sua ilegitimidade passiva, por atribuir a responsabilidade exclusiva à corré GETNET; b) ausência de ato ilícito de sua parte; c) inexistência de dano moral indenizável; e, subsidiariamente, d) o valor excessivo da condenação.

4) A sentença não merece reparos. A preliminar de ilegitimidade passiva é corretamente afastada, pois o Recorrente integrou a cadeia de fornecedores ao condicionar a concessão de empréstimo à aquisição de serviço de terceiro, caracterizando a sua responsabilidade solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5) No mérito, a falha no serviço é manifesta. As rés não comprovaram a legitimidade do débito que gerou a negativação, ônus que lhes incumbia. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, independe da prova do prejuízo.

6) O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de indenização mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

7) Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

8) Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO.

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)